Tribunal: TJMT
Processo: 0017278-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017278-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (REPRESENTANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO - CPF: 814.047.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (APELADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a perícia extrapola sobremaneira o objeto da prova pericial, necessária a realização de outra, a fim de afastar qualquer dúvida quanto ao crédito devido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória no 0017278-78.2018.8.11.0041, proposta em face de
LAURO DIAVAN NETO,

ECLAIR DIAVAN, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN
e
MARTA CAETANO DIAVAN
, acolheu os embargos monitórios, e julgou improcedente a Ação Monitória. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 108459809 - fls. 1865/1989).

Irresignada, a autora/embargada aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que postulou pela realização de uma nova prova técnica pericial, posto que a perícia realizada contem graves equívocos, contradições, obscuridades, falta de fundamentação e parcialidade, trazendo controvérsias ao feito ao invés de esclarecimentos, tornando, inclusive, os apelados/devedores em credores.

Sustenta que, mesmo diante de diversos e graves equívocos cometidos pelo perito e de sua notável parcialidade, o juízo singular decidiu por homologar o laudo pericial e encerrou a instrução probatória sem intimar as partes para manifestarem se ainda possuíam interesse em produzir outros meios de provas.

Defende que,

caso não se entenda pela cassação da decisão de homologação do laudo pericial e determinada a realização de uma nova perícia, necessário se faz a realização de audiência de instrução e julgamento para ouvir as partes, as testemunhas e o perito.

Menciona que, a legislação processual civil brasileira (CPC, art. 480, “caput”), a doutrina e a jurisprudência admitem a realização de uma segunda perícia técnica a pedido de qualquer das partes, quando a matéria não for suficientemente esclarecida pela perícia realizada, o que é a hipótese dos autos.

Diz que, a sentença também é nula por decidir de modo
ultra petita
e
extra petita
, isto é, por decidir de forma diversa e fora do postulado pelas partes em suas principais peças processuais (petição inicial e embargos monitórios).

Afirma que, da análise dos embargos monitórios apresentados pelos apelados, verifica-se claramente que não houve apresentação de reconvenção, ou seja, os apelados não apresentaram causa de pedir e pedido para que a apelante fosse compelida a realizar algum pagamento de valor pago a maior, portanto, o juízo singular não poderia, de modo algum, pronunciar-se sobre o suposto crédito indicado no laudo pericial.

Argui que, os apelados postularam tão somente pelo acolhimento dos embargos monitórios para declarar a inexistência da dívida, pela condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ao reembolso das despesas havidas para o exercício de defesa.

Salienta que, por não contestarem todos os pedidos, notas fiscais e duplicatas apresentadas pela apelante, mas apenas duas notas fiscais, restou claro que os apelados confirmaram terem recebido as mercadorias das demais notas não impugnadas, fato este alcançado pela preclusão temporal e consumativa com o protocolo dos embargos monitórios, de modo que o perito não tinha fundamento para realizar a exclusão das notas fiscais de nos. 13393 e 13413 de seus cálculos, posto que estão respaldadas pelas CPR’s e demais documentos probatórios encartados aos autos.

Destaca que, o ex-gerente de fazenda dos apelados, Sr. Paulo Fernandes Justino, confirmou o recebimento dos produtos descritos nas referidas notas ficais, bem como confirmou que havia uma relação de confiança entre as partes e que nem sempre eram assinados os canhotos dos pedidos e notas fiscais de entrega das mercadorias adquiridas pelos apelados, conforme consta da escritura pública declaratória encartada nos autos.

Aduz que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há necessidade de que a nota fiscal que instruiu ação monitória esteja assinada pelo devedor. Frisa-se que, no caso presente a exordial da apelante fora instruída com diversos documentos, entre os quais se destacam pedidos, duplicatas, notas fiscais e duas Cédulas de Produto Rural, o que evidentemente confere respaldo jurídico para que todos os documentos sejam admitidos e validados independentemente da assinatura dos devedores, sobretudo porque as duas Cédulas de Produto Rural (CPR’s) foram por eles assinadas.

Menciona que o perito também se apropria de valores pagos pela empresa Bunge Alimentos, que foi utilizado em parte para saldar dívida de outra natureza pertencentes aos apelados, levando em consideração apenas as alegações falaciosas e infundadas feitas pelos apelados em seus embargos monitórios.

Defende que, ultrapassando os limites de sua designação e de forma totalmente infundada, o perito nomeado pelo juízo, a seu próprio critério pessoal e sem qualquer respaldo jurídico, realizou a conversão das negociações em dólar em desacordo com o pactuado entre as partes e com a prova dos autos.

Argumenta que, durante o período em que as partes firmaram negociações e contratações, fixou-se a taxa de dólar a R$ 1,80 para a maioria das negociações, o que se comprava pelas memórias de cálculos encartadas no id 37697570, que não foram impugnadas pelos apelados, sendo que o cálculo do perito se distancia de tal realidade, utilizando-se de outros valores para a conversão da moeda americana.

Argumenta que, sem qualquer fundamento jurídico, o perito reduziu o tempo de correção e dos juros da dívida dos apelados, aplicando tal fator de atualização do débito tão somente pelo período de três meses, deixando de computar esses encargos pelo tempo que perdurou a inadimplência dos apelados.

Afirma que, o perito aponta erroneamente em seu laudo pericial que os apelados teriam utilizado o valor de R$ 688.152,00 decorrente de sacas de girassóis junto a ADM do Brasil como forma de pagamento parcial do débito cobrado no presente feito monitório. Contudo, não há um único documento apresentado pelos apelados que demonstre a utilização de tal valor para o pagamento do crédito cobrado pela apelante na presente ação monitória, desconhecendo-se os motivos que levaram o perito a utilizar tais valores como forma de pagamento do crédito perseguido pela apelante.

Sustenta que, juntamente com a impugnação ao laudo pericial e o parecer de seu assistente técnico, a apelante juntou aos presentes autos cópia da sentença e do acórdão proferidos nos autos no 0005989-77.2016.8.11.0055, onde se verifica que as sacas de girassóis foram utilizadas para saldar débito de outra natureza, que nada tem a ver com a presente demanda.

Diz que, da sentença e do acórdão dos autos no 0005989-77.2016.8.11.0055, percebe-se que o apelado Lauro Diavan Neto propôs ação declaratória de inexistência de débito em desfavor da apelante, a qual fora julgada improcedente em razão de confissão do mesmo, que reconheceu ser devedor da apelante. Na referida ação, fora

mencionado sobre as sementes de girassóis utilizadas indevidamente pelo perito como forma de pagamento do crédito cobrado na presente ação (ID 108459814 - fls. 1874/1946).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 108459819 - fls. 1962/1985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o Laudo Pericial indicou que, na verdade, os réus/embargantes/apelados seriam credores da empresa autora/embargada/apelante no valor de quase R$ 6.915.238,91 (seis milhões novecentos e quinze mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) (ID 108459755 - Pág. 1/27 - fls. 1423/1449).

Para tanto, o Perito considera, em suma, o não recebimento de produtos discriminados em várias notas fiscais, variação cambial do dólar, um pagamento no valor de R$ 8.899.200,00 (oito milhões oitocentos e noventa e nove mil e duzentos reais), referente a uma cessão da Bunge, bem como a quantia de R$ 688.152,00 (seiscentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais), referente ao pagamento de uma negociação feita junto à ADM, conforme se infere do “Quadro Resumo Anexo - IV Romaneio Balança” (ID 108459755 - Pág. 23 – fls. 1445), do “Cálculo de Notas Fiscais com Recibo de Entrega da Mercadoria” (ID 108459755 - Pág. 24 – fls. 1446) e da “Planilha Demonstrativa com Expurgo de Duas Notas Fiscais” (ID 108459755 - Pág. 26 – fls. 1448).

Nesse contexto, tem-se que a perícia extrapolou sobremaneira o objeto da prova pericial, pois não se atentou quanto à insurgência dos próprios embargantes, que se deu basicamente sobre três pontos, quais sejam: a ilegitimidade passiva (que foi refutada, inclusive por meio de recurso de agravo de instrumento interposto do despacho saneador), crédito junto à Bunge (desconsiderado na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelos ora apelados) e a impugnação de apenas duas notas fiscais.

Com efeito, os embargantes opuseram recusa somente em relação a duas notas fiscais, sendo que, em relação às demais notas fiscais que compõem o crédito executado, eles sequer se insurgiram.

Como se isso não bastasse, perpassou por questão referente à necessidade de revisão da cotação do dólar na data da emissão das notas fiscais, quando os embargantes nada mencionaram e/ou pugnaram a esse respeito.

Ademais, os créditos da cessão de crédito com a Bunge não tem qualquer correlação com o caso
sub judice
, primeiro porque as notas fiscais que a embargada/apelante cobra diz respeito à produção da safra de milho e soja, enquanto que o crédito com a Bunge está relacionado ao plantio de girassol; segundo porque esse crédito já foi recusado em outro processo (ação declaratória de inexistência de débito), ajuizado pelos embargantes, a qual foi julgada improcedente.

Ora, a cópia dos autos no 0005989-77.2016.8.11.0055 dão conta de que as sacas de sementes de girassóis, utilizadas pelo perito como forma de pagamento do crédito cobrado nesta demanda monitória, saldaram débito de outra natureza, que nada tem relação com a ação em apreço, o que acarreta, aliás, a impossibilidade de rediscutir a matéria, ante a preclusão/coisa julgada, não havendo porque contabilizar tal crédito nessa ação monitória.

Logo, tem-se que a única tese remanescente dos devedores/embargantes diz respeito à recusa das notas fiscais nos. 13393 e 13413, restando evidente que houve falha na realização da perícia, de modo que, na hipótese, outra deve ser realizada, a fim de afastar qualquer dúvida quanto ao crédito devido.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 480 do Código de Processo Civil:

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
.

Assim, tendo em vista que, no caso, o pedido para realização de nova perícia não está baseado apenas em aspectos meramente subjetivos, deve ser concedida a oportunidade de produção da contraprova requerida, a fim de buscar a verdade real, de grande relevância ao direito pleiteado na inicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- PERICIA CONTÁBIL - DÚVIDAS SOBRE A CONCLUSÃO - NOVA PERÍCIA POSSIBILIDADE.
Gerada dúvida quando da convalidação da primeira perícia realizada, mostra-se necessária a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480 do Novo Código de Processo Civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.10.012255-1/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do NCPC)
. Nada obsta que o juiz, insatisfeito com a prova pericial contábil produzida, ordene a realização de nova perícia. Não configurada a litigância de má-fé dos recorrentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.
(TJRS -

Agravo de Instrumento, No 70074791021, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 11-10-2017).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, concedendo à embargada o direito de realizar nova perícia, observando-se os limites da lide, conforme insurgência apresentada nos embargos monitórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022